Tribunal: TCU
Processo: 037.784/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2500/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de auditoria integrada, modalidades de conformidade e operacional, com o objetivo de " avaliar a regularidade da aplicação e da gestão de recursos federais transferidos [no período entre 2009 e 2019] ao município do Rio de Janeiro/RJ para execução de obras de prevenção a desastres decorrentes de chuvas, principalmente se o recursos repassados atingiram os seus objetivos e, no caso do não atingimento, quais as principais causas ".; Considerando que em decorrência dos trabalhos a auditoria apontou os 5 achados abaixo sintetizados: a) Baixa execução física dos empreendimentos do PAC2 - Contenção de Encostas no município do Rio de Janeiro, em prejuízo à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC); b) Fragilidade da governança e ausência de boas práticas de gestão dos termos de compromisso por parte da Fundação GeoRio; c) Incerteza e imprevisibilidade para a conclusão dos empreendimentos: falta de efetividade da Caixa e do MDR na condução da aplicação tempestiva dos recursos federais disponibilizados e na gestão de risco das contratações, considerando as sucessivas prorrogações de prazos sem o correspondente atingimento das metas pactuadas; d) Falta de celeridade de análise das reprogramações de obras, em decorrência do aumento da quantidade de normativos, aumentando o risco das comunidades que dependem da conclusão das obras de contenção de encostas; e) Impropriedades e irregularidades quanto às licitações e contratos das obras. Considerando que, diante dos achados, o Colegiado, por meio do Acórdão 1936/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, promoveu oitiva do município do Rio de Janeiro, da Caixa Econômica Federal e do Ministério do Desenvolvimento Regional, fixando-lhes o prazo de 15 dias para atendimento da saneadora; Considerando que a Caixa (peça 58, de 26/8/2021), o MDR (peça 61, de 31/8/2021) e o município do Rio de Janeiro (peças 63, de 2/9/2021 e 68, de 15/9/2021) solicitaram prorrogação de prazo para atendimento da oitiva; e Considerando, por fim, os pronunciamentos da Seproc às peças 59, 64, 65 e 69; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder, nos termos do art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, prazo adicional de sessenta dias ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e ao município do Rio de Janeiro, contando-se do término do prazo inicialmente assinado a cada unidade jurisdicionada, para atendimento das oitivas deliberadas no Acórdão 1936/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro. 1. Processo TC- Processo 037.784/2019-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 007.840/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) () 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro - RJ; Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.